Tribunal: STF
Processo: RE 1563368
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DO ENTE 
PÚBLICO EM AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO. DESCABIMENTO DO PRAZO EM DOBRO DO ART. 183 
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO. LEI DISTRITAL Nº 6.904/2021. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA LEI DISTRITAL 
Nº 5.220/2013. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DIVULGAÇÃO DE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS. MEIO ELETRÔNICO. VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. ATRASO SUPERIOR A 30 MINUTOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Em razão do especial significado do tema para a ordem social bem como para a segurança jurídica, adota-se o rito especial sumário previsto nos arts. 12 da Lei nº 9.868/1999 e 146 do RIJDFT. 2. Cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Distrito Federal, especialmente sobre concessão ou permissão para a exploração de serviços públicos, incluído o de transporte coletivo (LODF, art. 58, XI). 3. Ao determinar que as empresas concessionárias de transporte público coletivo devem disponibilizar as informações completas e atualizadas nos pontos e terminais rodoviários, facultando essa divulgação por meio eletrônico, a Lei nº 6.904/2021 não criou novas atribuições para a Administração Pública, apenas aperfeiçoou as já existentes. 4. A fiscalização do sistema de transporte público coletivo já se insere nas atribuições dos órgãos competentes, sobretudo porque o dever de prestar informações adequadas aos usuários há muito já está previsto no CDC e na Lei Distrital nº 5.220/2013, alterada pela lei objeto de controle nesta ADI. 5. Como a lei impugnada não promove alterações na estrutura administrativa dos órgãos governamentais, não define novas atribuições à Administração Pública, nem altera a organização interna, não há que se falar em vedação à autoria parlamentar e, consequentemente, em inconstitucionalidade por vício de iniciativa (Tema 917 do STF). 6. A lei distrital que regula obrigações e responsabilidades referentes a relação de consumo existente entre as concessionárias do serviço de transporte coletivo e seus usuários insere-se na competência concorrente que o Distrito Federal possui para legislar sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V, e Lei Orgânica do DF, art. 17, VIII). Precedente do STF. 7. Ao fixar prazo para o Executivo regulamentar a matéria, a lei viola a garantia da gestão superior conferida ao Poder Executivo. Precedente do STF. 8. Ressalvada a indevida fixação de prazo para regulamentação, não há inconstitucionalidade material, pois a Lei nº 6.904/2021 não viola o equilíbrio financeiro contratual, nem ofende o princípio da proporcionalidade, em nenhuma de suas dimensões: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 9. Ação julgada parcialmente procedente apenas para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘no prazo de 90 dias, contado da sua publicação’ contida no art. 2º da Lei nº 6.904/2021, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. O recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado os arts. 1º e 2º; inc. XXXVI do art. 5º; art. 18; incs. V e VIII e § 1º do art. 24; inc. V do art. 30; inc. XXI do art. 37; § 4º e incs. I e III do art. 60; al. ‘b’ do inc. II do § 1º do art. 61; incs. II e III do art. 84; e art. 175 da Constituição da República.



    Sustenta que o Tribunal de origem “ignora que as novas incumbências determinadas ao Poder Público são significativas e geram impactos na organização administrativa e funcional da Administração distrital, que precisará adequar substancialmente suas atividades para cumprir o disposto na norma” 
(fl. 6, e-doc. 16). 



    Assinala que, “na medida em que as concessionárias estão obrigadas a divulgar itinerários completos e atualizados em todos os pontos de embarque e desembarque do Distrito Federal, a Administração Pública e seus órgãos responsáveis deverão passar a fiscalizar todos os 6.429 (seis mil, quatrocentos e vinte e nove) pontos e terminais do Distrito Federal para verificar e garantir o cumprimento de tal medida” (fls. 6-7, e-doc. 16).



    Assevera que, “ao dispor sobre o modo de prestação e as obrigações inerentes ao serviço público, inclusive prevendo sanções às empresas concessionárias em caso de descumprimento, a Lei atacada interfere diretamente no regime jurídico de prestação do referido serviço público distrital” (fl. 7, 
e-doc. 16). 



    Salienta que “a prestação do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros também é atribuição própria da Administração distrital, a qual compete planejar, organizar e prestar tal serviço direta ou indiretamente, 
nos termos do art. 336 da LODF, espelhado no art. 30, V, da CF/88” (fl. 7, 
e-doc. 16). 



    Afirma que “o diploma impugnado ofende a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o funcionamento da Administração distrital, em violação ao art. 61, § 1º, II, ‘b’, da CF/88” (fl. 7, e-doc. 16).



    Acentua que “a Lei Distrital n. 6.904/2021, ao prever nova hipótese de ofensa ao direito dos consumidores e estabelecer a respectiva sanção, cria verdadeira norma geral consumerista, adentrando, indiscutivelmente, na competência da União, consoante o art. 24, incisos V, VIII, e § 1º, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 16).



    Defende que “a lei impugnada, de autoria parlamentar, ao estabelecer a forma como o serviço público de transporte coletivo urbano deve ser prestado no Distrito Federal e impor sanções em caso de descumprimento por parte das concessionárias, imiscui-se nas atribuições privativas do Chefe do Poder Executivo distrital” (fl. 9, e-doc. 16).



    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que este 
E. Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a afronta do v. acórdão recorrido à Constituição Federal, reforme-o e declare a inconstitucionalidade formal e material da Lei distrital n. 6.904/2021, em sua integralidade” (fl. 14, e-doc. 16). 



    3. O Procurador-Geral da República elaborou parecer pelo não conhecimento do recurso, com a seguinte ementa:



    “Recurso Extraordinário. Nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, inclusive nos recursos delas decorrentes, não se aplicam as prerrogativas processuais da Fazenda Pública de intimação pessoal e de prazo em dobro. Precedentes. Intempestividade. Parecer por que o recurso extraordinário não seja conhecido” (fl. 1, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. O presente recurso extraordinário é intempestivo.



    5. O acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 1º.5.2025. Em relação à contagem do prazo processual civil, para fins de tempestividade recursal, houve início do prazo processual em 6.5.2025 
(fl. 2, e-doc. 15). O recurso extraordinário foi interposto em 29.5.2025 
(e-doc. 16), três dias depois do prazo recursal.



    É intempestivo o recurso, tendo este Supremo Tribunal assentado não se aplicar a prerrogativa do art. 183 do Código de Processo Civil em processos de controle abstrato de constitucionalidade. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DA ENTIDADE PÚBLICA EM PROCESSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO DO PRAZO EM DOBRO DO ART. 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA INTERPOR RECURSO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA” (RE n. 1.443.836-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos de controle abstrato de constitucionalidade. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.384.284-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE EM RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. É intempestivo o presente agravo regimental, tendo em vista que o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC, conforme consolidada jurisprudência desta Corte reafirmada no julgamento do AI 830.727-AgR, Redatora para o acórdão Min. Cármen Lúcia. 
2. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.158.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).  



    “Processo Constitucional. Agravo Regimental em Ação direta 
de inconstitucionalidade. Desprovimento. 1. As prerrogativas processuais dos entes públicos, tal como prazo recursal em dobro e intimação pessoal, não se aplicam aos processos em sede de controle abstrato. 2. Agravo regimental não provido” (ADI n. 5.814-MC- AgR-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.8.2019).



    Confira-se trecho do voto por mim proferido no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 827.810:



    “Desde o julgamento da Reclamação n. 383/SP, Relator o Ministro Moreira Alves, este Supremo Tribunal assentou ser cabível a interposição de recurso extraordinário em processos de controle normativo abstrato de leis e atos normativos municipais e estaduais propostos nos Tribunais de Justiça, nos termos do art. 125, § 2º, da Constituição da República (...)



    Ao confirmar os fundamentos desse julgado, este Supremo Tribunal assentou que ‘as normas gerais disciplinadoras dos feitos de índole subjetiva, de ordinário, não se aplicam às ações diretas de inconstitucionalidade, que têm natureza de processo objetivo’ (ADI 1.797-AgR, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 23.2.2001).



    (...) Este entendimento foi reiterado no Recurso Extraordinário n. 650.898/RS, com repercussão geral reconhecida, no qual o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que ‘Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados’ (Relator para o Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2017).



    (...) O reconhecimento do caráter objetivo do processo de controle normativo abstrato instaurado no Tribunal de Justiça estadual, que na fase recursal extraordinária deriva necessariamente da análise abstrata de normas da própria Constituição da República, levou este Supremo Tribunal a firmar entendimento no sentido de que o privilégio do art. 188 do Código de Processo Civil (atual art. 183 da Lei 13.105/2015) não se aplica ao processo objetivo (...)



    Por fim, anoto ter o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão de 6.2.2019, assentado a inaplicabilidade do prazo em dobro para recurso em processo de controle concentrado de constitucionalidade (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 830.727, DJe 26.6.2019, e Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.814, DJe 7.8.2019)” (DJe 23.5.2019).



    No mesmo sentido, é o parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco: 



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, inclusive nos recursos delas decorrentes, não se aplicam as prerrogativas processuais da Fazenda Pública de intimação pessoal e de prazo em dobro.



    (...)



    Na espécie, o acórdão que julgou a ação direta de inconstitucionalidade foi publicado em 07.01.2025 (terça-feira). O prazo de 5 (cinco) dias úteis para a oposição de embargos de declaração teve início em 08.01.2025 (quarta-feira) e término em 14.01.2025 (terça-feira). Os embargos de declaração, contudo, foram opostos apenas em 28.01.2025 (terça-feira). 



    A despeito da extemporaneidade e da consequente não interrupção do prazo recursal, os embargos de declaração foram conhecidos e não providos em acórdão publicado em 05.05.2025 (segunda-feira). De todo modo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de recurso extraordinário, se daí computado, findou-se em 26.05.2025 (segunda-feira). O recurso extraordinário foi dado a protocolo em 29.05.2025 (quinta-feira), revelando-se intempestivo também sob essa ótica. 



    O parecer é por que o recurso extraordinário não seja conhecido” (fl. 4, e-doc. 31). 



    Por ser intempestivo o recurso extraordinário interposto pelo Governador do Distrito Federal, nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora